Tribunal: TJDFT
Processo: 0750630-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750630-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949, assegurou à CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios, no entanto, não houve equiparação da NOVACAP à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento das custas processuais. Deste modo, determino a intimação da agravante para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília – DF, 4 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora